Tribunal: TJDFT
Processo: 0707548-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA PARA A BUSCA NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, motivo pelo qual não é necessária a autorização judicial prévia para a realização de busca e apreensão na residência do indivíduo, pois o estado de flagrância se protrai no tempo enquanto não cessada a permanência.
2. O STJ tem fixado entendimento no sentido de que, para a medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em elementos que indiquem a situação de flagrante delito. Ficando caracterizada a justa causa para o prosseguimento da operação na busca de evidências no interior de residência do acusado, em estado de flagrância, não há que se falar em violação de domicílio, sendo o caso uma das exceções previstas no art. 5, XI, da CF.
3. A custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso, tais como a constatação da materialidade dos delitos, da existência de indícios de que o paciente seja o autor das condutas a ele imputadas e diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP.
4. Necessária a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente ostenta em sua folha penal outra condenação definitiva pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma e corrupção de menores, demonstrando que suposto crime em questão não se trata de fato isolado.
5. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.